Tribunal: TJDFT
Processo: 0703699-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0703699-88.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PARANOA CENTER AGRAVADO: SEVERINO SOARES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PARANOÁ CENTER contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de SEVERINO SOARES DA SILVA: Indefiro o pedido de realização de novo leilão judicial, tendo em vista que a diligência se mostrou negativa. Assim, intime-se a parte credora para que diga se possui o interesse na adjudicação do imóvel, sob pena de desconstituição da penhora. Prazo de 5 (cinco) dias. I O Agravante sustenta, basicamente, que não há vedação legal à realização de novo leilão para alienação do bem penhorado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar a realização de novo leilão do imóvel penhorado. Preparo recolhido (ID 14332197). A decisão de fls. 1/2 ID 14669438 deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Sem contrarrazões (ID 14358520). É o relatório. Decido Consulta ao andamento processual evidencia que o feito foi sentenciado, em razão do pagamento, em 24/08/2020 (ID 70609839 – autos de origem). A satisfação da obrigação faz despontar a perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento jurisdicional inicialmente postulado. A propósito, a jurisprudência desta Corte de Justiça: Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o processo de execução, em razão do pagamento. (AGI 2016.00.2.035547-7, 4a T., Des. rel.: Arnoldo Camanho, DJE: 21/03/2017). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator